Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003198-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ GOMES - CPF: 066.772.381-13 (PACIENTE), 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), PAULO VICTOR BARBOSA DE SOUSA - CPF: 056.546.901-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Luiz Gomes, preso preventivamente desde 31 de agosto de 2025, pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo sido pronunciado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT. A impetração sustenta a ausência de indícios de autoria, a fragilidade da prova, a ausência de fundamentação idônea da decisão prisional, a antecipação de pena, a existência de predicados pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas, pleiteando a liberdade provisória ou a aplicação de medidas alternativas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, pronunciado por homicídio qualificado, configura constrangimento ilegal, notadamente quanto à presença de indícios de autoria, à fundamentação da custódia cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, à relevância de predicados pessoais e à adequação de medidas cautelares alternativas, em observância aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

III. Razões de decidir
3. A via processual do habeas corpus não se presta à dilação probatória e ao aprofundado exame de provas, sendo suficiente, para fins de custódia preventiva, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, elementos devidamente constatados na fase de pronúncia.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito – homicídio qualificado com premeditação, ardil, execução sumária da vítima em contexto de disputa entre facções criminosas.
5. O risco de reiteração delitiva é substancialmente demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais e foi recentemente preso por tráfico de drogas, o que justifica a custódia para acautelar o meio social.
6. Predicados pessoais favoráveis não se revelam aptos a afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, mormente diante da robusta fundamentação da medida cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, considerando a alta periculosidade do agente e a gravidade da conduta delitiva.
8. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e processual, não configura violação ao princípio da presunção de inocência nem antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da homogeneidade, pois sua finalidade é garantir a ordem pública e a eficácia do processo penal.

IV. Dispositivo e tese
9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A denegação da ordem de habeas corpus para manutenção da prisão preventiva pronuncia-se justa quando a decisão combatida se alicerça em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, inviabilizando a adoção de medidas cautelares diversas. 2. A via estreita do writ não se compadece com a valoração aprofundada de provas quanto à autoria, e a natureza cautelar da prisão preventiva não transgride os princípios da presunção de inocência ou da homogeneidade, nem se amortece por predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT; Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Gabriel Luiz Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Segundo consta da inicial, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c.c. o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de maio de 2025, o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Lauro Marcio da Silva e um terceiro indivíduo ainda não identificado, teria matado a vítima Paulo Victor Barbosa de Sousa. Consta que a vítima seria envolvida com o tráfico de drogas e que o paciente, dissimulando sua intenção homicida, teria enviado mensagens à vítima sob o pretexto de adquirir drogas, marcando um encontro. Ao chegar no local combinado em sua motocicleta, a vítima foi surpreendida por sucessivos disparos de arma de fogo efetuados por executor ainda não identificado.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e suposta reiteração criminosa. Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio decisão de pronúncia em 13 de janeiro de 2026, na qual a magistrada manteve a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes alegaram, em síntese:
a)
ausência de indícios de autoria, sustentando que as provas são frágeis e nada comprovam sobre o envolvimento do paciente no crime;
b)
que a conversa entre a vítima e o paciente não demonstra qualquer armação homicida, mas apenas conversas comuns entre usuário e traficante;
c)
que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de pena;
d)
que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e
e)
que é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse expedido alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 343096865). A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante ausência de indícios de autoria e materialidade em desfavor do paciente, bem como a ilegalidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva devido à falta dos requisitos e pressupostos elencados no artigo. 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Para esta fase processual há indícios suficientes de autoria e materialidade sendo vedado aprofundamento e valoração das provas na presente ação constitucional. Em relação ao édito constritivo este foi devidamente fundamentado, sendo observados os critérios do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta, uma vez que o delito foi praticado com premeditação, ardil e execução à queima-roupa, em contexto de disputa entre facções criminosas rivais, evidenciando risco real à ordem pública; além disso o Paciente responde a outras ações penais o que demonstra a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, devida a manutenção do claustro cautelar. 2. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade; e, por fim, pontua que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, o presente
writ
busca a revogação da prisão preventiva do paciente Gabriel Luiz Gomes, pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado. Analiso os argumentos da defesa ponto a ponto.

1.

Da Alegada Ausência de Indícios de Autoria e Materialidade:

A defesa argumenta a insuficiência de provas para vincular o paciente ao delito. Contudo, a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao aprofundado exame e valoração de provas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório inerente ao mérito da ação penal. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de "prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria", o que, no caso em tela, restou demonstrado.

A própria autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva e, posteriormente, ao pronunciar o paciente para ser julgado pelo Tribunal do Júri, apontou diversos elementos informativos colhidos durante a investigação. Dentre eles, destacam-se a extração de dados do celular da vítima, que revelou conversas entre ela e Gabriel Luiz Gomes, onde este dissimulou interesse na compra de entorpecentes e enviou a localização exata onde a vítima foi executada. Além disso, foi identificado que o número de telefone de "L", que conversava com a vítima, estava vinculado a uma chave PIX em nome de Gabriel Luiz Gomes. Tais elementos configuram
indícios suficientes
de sua participação na atração da vítima para o local do crime.

A sentença de pronúncia, que manteve a prisão do paciente, corrobora a existência desses indícios, remetendo o julgamento do mérito da autoria e participação ao Tribunal do Júri, o Juiz natural da causa. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Enunciado n. 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT).

Assim, para esta fase processual, os indícios de materialidade e autoria

se mostram presentes, sendo inviável a sua reanálise aprofundada em sede de
habeas corpus.

2.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva e dos Requisitos do Art. 312 do CPP:

A impetração alega que a decisão prisional é genérica e carece de fundamentação concreta. No entanto, o exame da decisão que decretou a prisão preventiva e da sentença de pronúncia que a manteve revela o oposto.

A custódia cautelar foi devidamente motivada na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito
e do
risco de reiteração delitiva
por parte do paciente.

Quanto à
gravidade concreta
, a decisão impugnada destacou o
modus operandi
da conduta, marcada por:

Premeditação:
Gabriel teria dissimulado interesse na aquisição de drogas para atrair a vítima a uma emboscada.

Execução Sumária:
A vítima foi surpreendida por disparos à queima-roupa, sem qualquer chance de defesa, na presença de sua convivente e filho de apenas dois anos.

Contexto de Disputa entre Facções Criminosas:
Os autos indicam o envolvimento da vítima com a facção criminosa PCC e do paciente com o "Comando Vermelho (CV)", inserindo o crime em uma disputa por controle do tráfico de drogas, o que intensifica o abalo à ordem pública e a periculosidade da conduta. A própria vítima, inclusive, teria alertado Gabriel de que estava "decretada".

Esses fatos demonstram uma acentuada periculosidade do paciente e a real ameaça à ordem pública que sua liberdade representaria, justificando a intervenção cautelar do Estado.

Ademais, a decisão enfatiza o
risco de reiteração delitiva
. As informações processuais atestam que o paciente Gabriel Luiz Gomes foi recentemente preso em flagrante por tráfico de drogas e responde a outras ações penais por tráfico e posse/porte de arma de fogo. Tal histórico criminal, independentemente do trânsito em julgado, é um forte indicativo de sua inclinação à prática delitiva e justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme o Enunciado n. 6 do TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, a decisão objurgada não se baseia em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do crime, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

3.

Dos Predicados Pessoais Favoráveis e da Suficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão:

A defesa argumenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade (não é o caso do paciente, que possui outras ações penais), residência fixa e ocupação lícita (não comprovadas nos autos como suficientes para afastar a periculosidade), não são garantidoras de direito à liberdade quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. No caso, a robustez dos fundamentos da prisão preventiva, calcados na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, sobrepõe-se a qualquer alegação de predicados pessoais.

Consequentemente, dada a periculosidade demonstrada pelo paciente e a extrema gravidade do crime, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. A prisão preventiva, nesse cenário, é a medida que se impõe, visto que o artigo 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que é o caso dos autos.

4. Da Presunção de Inocência e do Princípio da Homogeneidade:

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva afronta o princípio da presunção de inocência ou configura antecipação de pena não prospera. A prisão preventiva, de natureza cautelar e processual, não se confunde com a prisão pena. Sua finalidade é assegurar o bom andamento do processo criminal e a proteção da coletividade, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não punir antecipadamente o acusado.

O princípio da presunção de inocência não impede a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas, como ocorre no presente caso. Da mesma forma, o princípio da homogeneidade não é violado, pois a prisão preventiva visa a garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, não se tratando de um juízo de pena antecipada, mas sim de uma medida de cautela processual.

Diante do exposto, os argumentos da defesa não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em face da gravidade do homicídio qualificado, do modo empregado e do histórico criminal do paciente.

Inexistindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026